Tribunal: STF
Processo: ACO 3235
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA



    TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES PELA UNIÃO EM CONTA DO TESOURO ESTADUAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE CRISE FINANCEIRA. DEVER DE COOPERAÇÃO. LIMINAR REFERENDADA. ART. 21, V, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 



    Tutela de urgência visando a impedir o bloqueio, pela União, de quantias perante o Tesouro Público Estadual. Hipótese excepcional de crise financeira. Dever de cooperação.



    Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.



    Medida liminar referendada. Agravo Regimental prejudicado.